Tribunal: TJPA
Processo: 0802385-93.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802385-93.2020.8.14.0009

APELANTE: DANILO ROSA DA SILVA, JOABE MELO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão da subtração de bens mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, em concurso de pessoas, fixando pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, com pedido recursal de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas e a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelos elementos colhidos no inquérito policial e pela prova documental, especialmente o auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

5.

A apreensão de parte da res furtiva em poder dos apelantes, poucas horas após o crime, reforça o vínculo entre os réus e a prática delitiva.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aptidão da palavra dos policiais para fundamentar decreto condenatório quando harmônica com os demais elementos de prova.

7.

Inexistem nos autos elementos concretos capazes de infirmar a sentença condenatória ou gerar dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra dos policiais é meio de prova idôneo para sustentar a condenação penal quando corroborada por outros elementos probatórios.

2.

A apreensão de bens subtraídos em poder do agente, aliada à confissão e ao reconhecimento da vítima, afasta a tese de insuficiência de provas.

3.

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é firme, coerente e suficiente para comprovar autoria e materialidade delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOABE MELO DA SILVA
e
DANILO ROSA DA SILVA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca Bragança/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, fixando-lhes,
cada qual
, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa (ID
27373816)
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
27373587),
imputando aos recorrentes o que segue,
litteris
:

Depreende-se dos inclusos autos de inquérito policial (nº. 00197/2020.100062-0) que, no dia 12/11/2020, por volta das 19h, no interior de uma residência localizada no bairro Nova Esperança, Município de Tracuateua – PA, DANILO ROSA DA SILVA e JOABE MELO DA SILVA, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, subtraíram 02 (dois) anéis, 03 (três) pares de brincos, 01 (uma) pulseira e 01 (um) relógio, todos de ouro, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) aparelho celular de Lediana Costa Gomes.

Apurou-se que, na data, local e horário supramencionados, os DENUNCIADOS pularam o muro da residência da vítima e, ato contínuo, renderam-na, ocasião em que esta última encontrava-se sozinha em casa.

Consta que os dois agentes estavam armados, sendo que um deles, ao pular o muro, efetuou um disparo de arma de fogo, fazendo com que Lediane começasse a gritar atemorizada. Diante da reação da vítima, os DENUNCIADOS a interpelaram dizendo: “não grita, não grita, senão vamos atirar” (textuais).

Em seguida, os agentes perguntaram sobre as joias e começaram a subtrair diversos bens de valor da ofendida.

Após a subtração patrimonial violenta, os DENUNCIADOS evadiram-se do local, tomando rumo ignorado.

Ocorre que, ainda no mesmo dia, por volta das 23h, no Conjunto Minha Casa Minha vida, Vila Sinhá, neste Município de Bragança – PA, DANILO ROSA DA SILVA e JOABE MELO DA SILVA foram autuados em flagrante delito por adulterar ou alterar sinal identificador de uma motocicleta Bros, quando foram abordados em atitude suspeita por uma guarnição da Polícia Militar em ronda de rotina.

Quando da abordagem policial, os agentes foram flagrados ainda na posse de parte da res furtiva, no caso, com 01 (um) relógio de pulso feminino e a quantia de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais), além do aparelho celular de Lediana (o qual estava, inclusive, com a foto da vítima no papel de parede do dispositivo)
.

Conduzidos à Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial os DENUNCIADOS confessaram os crimes que lhes são imputados em todos os seus termos. A vítima, por sua vez, reconheceu os agentes de maneira categórica.

Em suas razões recursais (ID nº
27373827
), a defesa dos apelantes pugna pela absolvição sob argumentação de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID nº
27373829
), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
27491684
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

No mérito deste recurso, inicialmente, a defesa pede a absolvição dos apelantes, sob alegação de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio pro reo
, o que não merece prosperar. Fundamento.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória, sobretudo o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 27373568 - Pág. 04); bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é evidente e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID 27373687 e ID 27373806), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos e resumidos na fundamentação do édito condenatório (ID 27373816 - Págs. 03/05),
litteris
:

Em audiência, a testemunha
GEOVANY VAZ CAMPELO
, policial militar, declara:

“Que estávamos fazendo rondas ali, as proximidades do IFPA, na região da Vila Sinhá, quando avistamos dois indivíduos em uma moto, em atitude suspeita; que fizemos a abordagem, e verificamos que o número da placa estava coberto com uma fita adesiva, fita isolante, e quando eles forem indagados eles começaram a contradizer. Foi quando nós trouxemos eles até a Depol. Que foi encontrado um celular com um deles. Ao ver a foto do celular, um dos componentes da guarnição conhecia a pessoa da foto, porque era moradora da cidade de Tracuateua e morava próximo a casa dele, salvo engano. Que foi entrado em contato com a guarnição de Tracuateua e disseram que havia acontecido um assalto na cidade. E trouxemos a delegacia para averiguar essa situação. Que um celular foi encontrado. Que tinha uma foto na tela principal do celular, a foto de uma mulher, e um dos componentes da guarnição conhecia ela da cidade; quando foi averiguado com a guarnição de Tracuateua para saber se tinha acontecido algum algum furto, alguma coisa por lá, e eles falaram que tinha acontecido um assalto mais cedo. Aí foi quando nós trouxemos eles para Depol para fazer averiguação (...)”.

Em audiência, a testemunha de acusação
RAIMUNDO VICTOR DA SILVA DE SOUZA
, policial militar, narrou que: “Nós estávamos no policiamento de rotina no bairro Vila Sinhá, e quando avistamos os dois em uma moto, em atitude suspeita; foi feito acompanhamento e na abordagem foi encontrado com eles um celular e também uma moto, que era uma Bros e estava com uma fita isolante, mudando o numeral da placa. E logo após foi visto que a imagem da mulher que estava no telefone era uma moça lá de Tracuateua e eu conheço ela. E então a gente já ia conduzir os dois pela adulteração do veículo da placa. Foi no momento que supervisor, naquela época, foi pedido um apoio pra ele, pra gente conduzir a motocicleta e os suspeitos. E a gente entrou em contato com a guarnição de Tracuateua e eles acabaram de receber lá essa denúncia, de que a dona do celular tinha sido vítima de roubo. Que no momento da abordagem, eles estavam com o celular, cada um estava com duzentos reais, essa quantia de dinheiro, e foi apresentado um relógio, se eu não me engano. E os pertences deles, um estava com duas camisas, me recordo bem também (...)Eu reconheci a pessoa que estava na imagem no telefone, que era lá de Tracuateua, e se cogitou se o celular era fruto de crime. Então a gente entrou em contato com a guarnição de Tracuateua para verificar e eles confirmaram. Ela tinha acabado de chegar lá no PPD para relatar que tinha sido vítima. Que outras equipes já tinham abordado o JOABE, ele estava sendo suspeito aí de cometer alguns delitos. Que quando a gente chegou na Depol para apresentá-los, a vítima se deslocou com a guarnição de Tracuateua e fez sim o reconhecimento dos suspeitos”. Prossegui relatando que “o JOABE estava dirigindo a moto, foi solicitando o documento porém não foi apresentado. Que mora atualmente em Tracuateua e reconhece a vítima de lá.”.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos pormenorizados dos agentes da lei que atuaram na fase pré-processual, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito, no sentido de que os recorrentes foram os autores do roubo majorado apurado na marcha instrutória.

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Vislumbra-se, portanto, que há arcabouço probatório suficiente, robusto e revestido de idoneidade para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que dê amparo às assertivas defensivas, não havendo que se falar em absolvição sob qualquer argumento, de sorte que mantenho as condenações
a quo
irretocáveis.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026